Tribunal: TJMT
Processo: 1014108-76.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014108-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), YOLANDA BEZERRA - CPF: 318.198.269-53 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Banco Itaú Consignado S/A contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, reconhecendo a inexistência do contrato de empréstimo n. 618397496 e condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados, além do pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais e na exigibilidade da restituição dobrada do indébito, à luz do art. 42, parágrafo único do CDC.

III. Razões de decidir

3.

A perícia grafotécnica demonstrou que a assinatura constante do contrato não pertencia à autora, configurando fraude. Assim, não há comprovação da regular contratação do empréstimo.

4.

O dano moral é patente, pois os descontos indevidos reduziram a renda da consumidora idosa, pensionista do INSS, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. O montante fixado em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional.

5.

A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, conforme entendimento consolidado no STJ, que dispensa a comprovação de má-fé da instituição financeira, bastando a cobrança indevida sem engano justificável.

6.

O banco não demonstrou qualquer justificativa plausível para os descontos indevidos, razão pela qual deve restituir os valores de forma dobrada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato inexistente configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais. 2. A repetição do indébito em dobro é devida quando não há comprovação de engano justificável por parte da instituição financeira, conforme art. 42, p.u., do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.; CC/2002, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Itaú Consignado S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato n. 618397496 e a inexigibilidade dos respectivos débitos, condenando ainda a Requerida, ora Apelante, à repetição do indébito na forma dobrada e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Apelante recorre, alegando que fixação do valor da indenização por danos morais não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco adotou os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente o método bifásico para quantificação do dano extrapatrimonial.

Assevera que a devolução em dobro exige a comprovação de má-fé do credor, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que não ocorreu no caso, pois não houve qualquer demonstração de conduta dolosa ou abusiva que justifique a aplicação dessa penalidade.

Diante dos argumentos expendidos, requer recebido o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como seja provido, reformando a sentença para afastar ou reduzir a condenação por danos morais e determinar a restituição simples dos valores, com a consequente inversão da sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Itaú Consignado S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se da inicial que Yolanda Bezerra Ferreira, pensionista do INSS, ajuizou a sobredita ação, alegando que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário a partir de julho de 2020, no valor de R$ 35,46 mensais.

Relatou que, ao investigar, constatou que tais descontos se referiam a um empréstimo consignado, supostamente contratado junto ao Banco Itaú Consignado S.A., no valor de R$ 1.518,63, parcelado em 84 vezes.

Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência da dívida, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O banco, apresentou contestação, alegando que o contrato era válido e assinado pela autora, que o valor foi depositado em conta de titularidade da autora e que a demora em contestar tais descontos, indicava aceitação tácita.

Foi realizada perícia grafotécnica, que concluiu que a assinatura no contrato não pertencia à autora.

A
Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial,
ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[....] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, tornando definitiva a tutela deferida no ID. 54092404, e DECLARO a inexistência do contrato sob nº 618397496, bem como a inexigibilidade dos débitos levados a efeito no benefício previdenciário da parte requerente.

CONDENO a parte ré à repetição de indébito, de forma dobrada e atualizada mediante correção monetária desde os descontos indevidos, e acrescido de juros de mora

de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

CONDENO, ainda, a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado mediante correção monetária, desde a presente data (conforme Súmula nº 362, do Superior Tribunal de Justiça), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (24/junho/2020), consoante artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e são devidos, segundo a taxa que estiver em vigor, na época que se tornaram exigíveis.

Alerto, por fim, que assiste ao réu o direito de deduzir da condenação imposta o valor depositado na conta bancária da parte autora e à sua revelia.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, atentando-se que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça). [...]”

Inconformado, o Banco recorre.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de redução dos valores relativos a indenização por dano moral, bem como determinação de devolução da quantia descontada indevidamente na forma dobrada.

É incontroversa, no caso, a nulidade do contrato relativo ao empréstimo valor de R$
1.518,63 (um mil e quinhentos e dezoito reais e sessenta e três centavos)
, celebrado em 24/06/2020, conforme consta do ato sentencial, tendo em vista que a instituição financeira, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar tal avença.

Sabe-se que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos, por isso, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Magistrado, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos que demonstraram a existência de fraude, pois conforme consta do laudo pericial, a assinatura aposta no contrato não emanou do punho da Autora, bem como considerando a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor arbitrado na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – mostra-se adequado.

No que concerne à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrido não comprovou excludente, cabível a repetição em dobro.

No caso dos autos, incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados na folha de pagamento da autora, na forma dobrada, de forma que a sentença não merece reparos.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto.

Mantida a sentença favorável à parte autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025